Tribunal: TJPA
Processo: 0009515-41.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009515-41.2020.8.14.0051

RECORRENTE: JOSE GOMES FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ GOMES FILHO contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa suscita preliminares de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia e por indeferimento de diligência pericial, além de pleitear, no mérito, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia enseja nulidade da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se o indeferimento de diligência requerida pela defesa configura cerceamento de defesa; e (iii) determinar se é cabível a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia por ausência de lastro probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quebra da cadeia de custódia, disciplinada nos arts. 158-A e seguintes do CPP, não configura nulidade automática, pois se relaciona à credibilidade da prova e exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, conforme entendimento do STJ.

4.

Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), sendo inviável o reconhecimento de nulidade fundada em alegações genéricas desacompanhadas de prova de efetivo prejuízo.

5.

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que fundamentadamente, nos termos dos arts. 400, §1º, e 411 do CPP.

6.

O indeferimento de perícia técnica na fase de pronúncia não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração concreta de prejuízo, podendo eventual diligência ser renovada na segunda fase do procedimento do Júri (art. 422 do CPP).

7.

A decisão de pronúncia possui natureza declaratória e encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP e jurisprudência do STJ.

8.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

9.

Comprovada a materialidade pelo laudo de necropsia e presentes indícios suficientes de autoria extraídos de depoimentos, dados de ERBs e demais elementos colhidos sob contraditório, bem como havendo suporte mínimo às qualificadoras imputadas, impõe-se a manutenção da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegada quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, exigindo demonstração concreta de adulteração da prova ou prejuízo à defesa.

2.

O indeferimento fundamentado de diligência na fase de pronúncia não configura cerceamento de defesa sem comprovação de prejuízo.

3.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da imputação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A e seguintes, 400, §1º, 411, 413, 422 e 563; CP, art. 121, §2º, I e IV, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no REsp 2149961/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/10/2024, DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/05/2023, DJe 22/05/2023; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0009515-41.2020.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL (TRIBUNAL DO JÚRI) – SANTARÉM – PA

RECORRENTE: JOSÉ GOMES FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ GOMES FILHO, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, julgou admissível a acusação contida na denúncia, pronunciando o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em face da vítima CARLOS PIMENTA DE JESUS, fato ocorrido em 25 de agosto de 2020, por volta das 18h-19h, em imóvel situado na Chácara Ferreira de Jesus, localizada na Comunidade Areia Branca, região da Comunidade São Pedro, zona rural de Santarém/PA.

Consta da denúncia que o acusado, conhecido como “Zé Filho”, agindo em comunhão de esforços com comparsa ainda não identificado, teria efetuado ao menos um disparo de arma de fogo, calibre .40, que atingiu a vítima na região masseteriana direita, causando-lhe lesão pérfuro-contusa que resultou em sua morte. Narra-se que os agentes teriam se aproximado da vítima sob o pretexto de assalto, exigindo a chave do veículo e, sem que houvesse reação, efetuado o disparo fatal, empreendendo fuga sem subtrair qualquer bem.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada, sobretudo, no laudo de necropsia que atestou a morte da vítima por ferimento decorrente de disparo de arma de fogo, bem como na perícia de local de crime, que registrou a apreensão de estojo de munição calibre .40. O juízo a quo destacou, ainda, a existência de indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos informativos colhidos na investigação, como relatório de estações rádio base (ERBs) indicando a presença do recorrente nas proximidades do local dos fatos em horários compatíveis com o crime, imagens de câmeras de segurança que registrariam veículo utilizado pelo acusado na região, além da apreensão, em sua residência, de arma de fogo do mesmo calibre e munições, em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, a defesa de JOSÉ GOMES FILHO argui, preliminarmente, nulidade processual decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia, sustentando que a autoridade policial teria realizado disparos com a arma apreendida e coletado projéteis sem a presença de perito oficial, em afronta aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Alega, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de realização de perícia técnica em vídeo que apontaria o veículo do acusado nas imediações do crime. Sustenta que tais irregularidades comprometeriam a higidez da prova técnica e violariam o devido processo legal e a ampla defesa.

No mérito, a defesa pleiteia a impronúncia do acusado, sob o argumento de insuficiência de indícios de autoria, afirmando que a decisão de pronúncia teria se baseado em elementos frágeis e contraditórios. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, sustentando ausência de lastro probatório mínimo apto a submetê-las ao crivo do Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo demonstração de prejuízo concreto que autorize o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Defende, ainda, que a ausência de exame de confronto balístico não impede a pronúncia, por não se exigir juízo de certeza nessa fase processual, e que as qualificadoras encontram respaldo nos elementos coligidos aos autos.

Em juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, o magistrado de origem manteve integralmente a decisão de pronúncia.

O parecer da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

II.

PRELIMINAR

NULIDADE POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que a autoridade policial teria realizado coleta de projéteis e efetuado disparos com a arma apreendida sem a presença de perito oficial, bem como deixado de realizar exame de confronto balístico, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, maculariam a higidez da prova técnica.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, o instituto da cadeia de custódia, disciplinado nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, tem por finalidade assegurar a rastreabilidade do vestígio desde sua coleta até o descarte, garantindo sua identidade e integridade. Todavia, eventual falha procedimental não conduz, automaticamente, à nulidade do feito ou à imprestabilidade da prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegada quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual automática, estando relacionada, em verdade, à eficácia e credibilidade da prova, exigindo-se demonstração concreta de adulteração ou prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova . 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

A Corte Superior ainda ressalta que, ausente a demonstração concreta de prejuízo, aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), sendo inviável o reconhecimento de nulidade fundada apenas em alegações genéricas.

No caso concreto, a defesa não logrou demonstrar qualquer adulteração dos vestígios, tampouco indicou elemento concreto que evidenciasse contaminação da prova ou comprometimento efetivo de sua autenticidade. A insurgência limita-se à narrativa abstrata de irregularidade formal, desacompanhada de prova de prejuízo real.

Ademais, cumpre destacar que a presente fase processual é de juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena quanto à dinâmica pericial.

Eventuais questionamentos quanto à força probatória dos vestígios e à credibilidade dos elementos técnicos poderão ser submetidos ao crivo do contraditório pleno perante o Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo ou de adulteração da prova, rejeito a preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA

A defesa técnica sustenta a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu pedido de realização de perícia técnica em vídeo que indicaria o veículo do acusado nas imediações do local do crime.

A preliminar não merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, bem como o art. 411 do mesmo diploma, incumbe ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

Em análise dos autos, observo que,

o indeferimento foi devidamente motivado pelo Juízo a quo, que entendeu desnecessária a perícia pretendida naquele momento processual, especialmente porque a fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP), bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo exaurimento probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, via de regra, não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência, pois compete ao magistrado avaliar a pertinência e a necessidade da prova requerida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART . 402 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. PRECLUSÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento da apontada violação ao art. 402 do CPP, pois as instâncias anteriores registraram que a defesa do agravante estava constituída desde a apresentação da defesa preliminar e tinha acesso aos autos contendo a integralidade das interceptações . Ademais, ressaltou que mesmo na audiência de instrução e julgamento em que foi declarado o encerramento da instrução processual, a defesa presente quedou-se inerte quanto à nulidade em comento, operando-se a preclusão. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 3 . Para rever o entendimento da instância anterior, seria imperioso o reexame de fatos e provas, providência obstada em razão da incidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 2149961 SP 2024/0211265-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

No referido precedente, a Corte Superior ainda consignou que a inércia da defesa em momento oportuno pode acarretar preclusão, afastando alegações posteriores de nulidade.

Ademais, aplica-se, igualmente, o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica no caso. A defesa não evidenciou de que modo a ausência da perícia pretendida inviabilizou o exercício do contraditório ou comprometeu a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

Ressalte-se, ainda, que eventuais diligências reputadas relevantes poderão ser renovadas na segunda fase do procedimento do Júri, nos termos do art. 422 do CPP, o que afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável nesta etapa.

Assim, inexistindo demonstração de efetivo cerceamento de defesa ou prejuízo concreto, rejeito a preliminar de nulidade por indeferimento de diligência requerida pela defesa.

III.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DA PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA

No mérito, a defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP) e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), ao argumento de ausência de lastro probatório mínimo.

A pretensão não comporta acolhimento.

É consabido que a decisão de pronúncia possui natureza declaratória e encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA . DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório . Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória . Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Ainda, quanto às qualificadoras, a exclusão nesta fase processual somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação do mérito da imputação, à luz da soberania dos veredictos. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1
. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido
.” (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

No caso concreto, a instrução realizada na primeira fase do procedimento do Júri permitiu aferir prova da materialidade delitiva, consubstanciada no laudo de necropsia que atestou a morte da vítima por disparo de arma de fogo, bem como indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos informativos e das provas produzidas sob o crivo do contraditório, tais como depoimentos testemunhais, dados de ERBs e demais circunstâncias apuradas nos autos.

Ressalte-se que a presença de indícios suficientes de autoria não se confunde com prova de certeza, exigível apenas para eventual decreto condenatório. Exige-se, nesta etapa, apenas substrato probatório mínimo apto a submeter o acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença, o que se verifica na espécie.

De igual modo, as qualificadoras narradas na exordial acusatória encontram suporte mínimo nos elementos coligidos, não se revelando, de plano, manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório.

Eventual controvérsia acerca da configuração do motivo torpe ou do recurso que dificultou a defesa da vítima demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Dessa forma, estando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ GOMES FILHO, mantendo incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026